Tribunal: TJES
Processo: 5010433-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010433-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANA LUISA RODRIGUES AQUINO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REITERADO DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICA
S PARA
CUSTEIO ANUAL DO TRATAMENTO. VALORES JÁ LEVANTADOS PARA AQUISIÇÃO DO FÁRMACO. IRREPETIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que manteve bloqueio de valores públicos para garantir o fornecimento do medicamento Leponex 100mg (marca Novartis) à agravada, diante do reiterado descumprimento da sentença que reconheceu seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de verbas públicas em valor superior ao teto do PMVG/CMED, para custear o fornecimento do medicamento; (ii) verificar se os valores já levantados e utilizados para aquisição do fármaco podem ser restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Espírito Santo descumpre reiteradamente decisão judicial que lhe impôs o fornecimento do medicamento específico, arrastando o cumprimento de sentença há mais de doze anos.

4. A jurisprudência do STJ autoriza medidas coercitivas, como o sequestro de valores, para efetivar o fornecimento de medicamentos em casos de descumprimento pelo ente público.

5. O bloqueio de verba pública correspondente ao custo anual do tratamento mostra-se proporcional, considerando a recalcitrância do ente federado e a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento da paciente.

6. Os valores já levantados e utilizados para aquisição do medicamento são irrepetíveis, por analogia às verbas de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno improvido, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento reiterado de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento autoriza o sequestro de verbas públicas em valor suficiente para garantir o tratamento.

2
. Os valores levantados e utilizados para aquisição de medicamentos são irrepetíveis, por analogia às verbas alimentares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1801069/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp repetitivo nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010433-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ANA LUISA RODRIGUES AQUINO, MARISTELA ALMENARA RODRIGUES AQUINO
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - ES1801-A

VOTO

Pretende
o
agravante, em síntese, a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo que a decisão monocrática desconsiderou parâmetros obrigatórios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral, que determinam que o valor de venda do medicamento, em cumprimento judicial, não pode superar o teto do PMVG estabelecido pela CMED.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, informando a expediçãode alvará para levantamento da quantia depositada, bem como a consequente utilização dos valores para compra dos medicamentos. Requer seja julgado prejudicado o recurso ou, subsidiariamente,
desprovido
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos trazidos no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar i) se o Estado do Espírito Santo cumpriu ou não a sentença objeto do cumprimento na origem; e ii) se é legítima a determinação de bloqueio de verba pública para custeio do medicamento por um ano.

Do exame da sentença proferida pelo juízo de origem e dos demais atos processuais, vê-se que o Estado do Espírito Santo vem adotando conduta recalcitrante ao insistir no descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, qual seja, o fornecimento do medicamento Leponex 100mg, de marca específica Novartis, haja vista, dentre outros fatores, a incompatibilidade da agravada com a forma genérica do referido fármaco.

Vale ressaltar que o presente cumprimento de sentença se arrasta desde o ano de 2012 –
ou seja, há mais de doze anos
– e este não é o primeiro recurso submetido à apreciação deste Eg. Tribunal de Justiça com notícia de descumprimento da ordem judicial.

Vejamos, a propósito, o Agravo de Instrumento n°
5005517-67.2021.8.08.0000, por meio do qual esta Eg. Primeira Câmara Cível negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e referendou a decisão na origem que determinou o sequestro de valores e a expedição do competente alvará para aquisição do fármaco.

Como tive oportunidade de consignar naquela oportunidade, sobre as medidas para tornar efetiva as decisões judiciais, o c. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo no sentido de que
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.
1

No mesmo caminho, também pelo rito dos recursos repetitivos, o mesmo c. STJ entendeu pela
possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros
.
2

No caso, é possível constatar que o Estado do Espírito Santo vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, em especial quanto ao cumprimento da sentença, haja vista que tenta a qualquer custo burlar o comando judicial e retardar a dispensação do fármaco indicado pelo médico que acompanha a agravada, como determinado pelo juízo de origem e confirmado por este e. TJES em diversas oportunidades.

Não desconheço que, em determinado período, o Estado do Espírito Santo não obteve êxito na compra do fármaco em razão da falta de fornecedores, entretanto, é certo que tal condição não pode ser oposta à parte agravada, considerando a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida.

Dessa feita, verificada a falta de fornecimento do medicamento por longo período e até os dias presentes, como indicam os documentos acostados ao presente agravo, a ordem de sequestro de verbas públicas, em valor correspondente ao tratamento anual da agravada, revela-se proporcional e adequada para o caso em exame.

Por derradeiro, quanto à periodicidade utilizada para quantificação do montante a ser sequestrado, entendo escorreita a decisão que considerou o custo anual do tratamento,
diante da recalcitrância do Estado do Espírito Santo em não cumprir a sentença objeto de cumprimento na origem, impondo-se à agravada o ônus desproporcional de ter que recorrer diversas vezes, em curto espaço de tempo, ao Poder Judiciário para obter a satisfação de seu direito.

No mais,
em razões de agravo interno,
o agravante
limita-se a reiterar os mesmos argumentos para
demonstrar a incorreção do bloqueio de verba pública
– sem, contudo,
impugnar de maneira eficaz a necessidade do fármaco para a convalescença da agravada.

Ainda, verifico das contrarrazões apresentadas pela agravada que a
quantia
sequestrada já foi levantada por meio de alvará e devidamente revertida para a aquisição do medicamento pleiteado nos autos, conforme Notas Fiscais acostadas à peça de defesa.

Em casos tais
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da irrepetibilidade dos valores despendidos para aquisição de medicamentos, com lastro em decisão não transitada em julgado, por analogia às verbas de caráter alimentar. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO . REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA . INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL 1. "O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013) . 2. No caso dos autos, inexiste julgamento extra petita, porquanto o bem jurídico tutelado na ação é o direito à saúde, buscando-se com a prestação jurisdicional o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da doença. 3. A condenação ao reembolso dos valores despendidos com a aquisição do medicamento - a qual ocorreu em razão da demora do Poder Público no cumprimento da tutela provisória - configurou, em verdade, decorrência lógica do pedido inicial de recebimento do fármaco .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1801069 RS 2019/0057562-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019)

Portanto,
não há como prosperar a pretensão de reforma da decisão unipessoal, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de decisão unânime deste Eg. Colegiado, considerando a manifesta improcedência do agravo interno e a recalcitrância do Estado no cumprimento da ordem judicial, condeno o
agravante
ao pagamento da
multa do art. 1.021, §4°, do CPC, que fixo no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispenso o recolhimento das custas finais, em se tratando de parte isenta, conforme art. 1°, III,
“c”,
da Resolução n° 31/25
do
TJES.

É como voto.

1
(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

2
(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.